Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTANÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE.

1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça.

2. De acordo com a jurisprudência, o transcurso de prazo relevante desde a última consulta ao sistema SISBAJUD somado à implementação da ferramenta denominada "teimosinha", a qual permite a reiteração automática da ordem de bloqueio de dinheiro, justifica o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.

3. Agravo de instrumento não provido.